Tribunal: TJMT
Processo: 1011967-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011967-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- MATHEUS AMARAL GONCALVES
AGRAVADA:- EWERTON SANTANA GONCALVES
Agravo de Instrumento n. 1011967-76.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Exoneração de Alimentos, concedeu parcialmente o pedido liminar no sentido de determinar a suspensão imediata dos pagamentos dos alimentos diretamente ao Requerido, até ulterior deliberação.
O agravante alega que apesar de ter atingido a maioridade, necessita dos alimentos, pois foi aprovado no curso de engenharia florestal.
Diz que conseguiu um trabalho temporário com o Estado de Mato Grosso até agosto de 2022, quando iniciarão suas aulas que serão em período integral.
Afirma que o agravado tem condições de continuar com a pensão alimentícia.
Pede a concessão da assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária gratuita pois há evidência da insuficiência financeira do agravante.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que deferiu a exoneração de alimentos, proferido nos seguintes termos:
(...)
Com relação ao pedido formulado, entendo conveniente registrar, em síntese, que o dever de sustentação diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao poder familiar (arts. 1.566, inciso IV e 1.568 do Código Civil). Cessado o poder familiar, pela maioridade ou pela emancipação, cessa, consequentemente, este dever, começando daí, a obrigação alimentar não vinculada ao pátrio poder, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais ampla, que tem seu fundamento no artigo 1.696 do Código Civil, tendo como causa jurídica o vínculo ascendentedescendente, contudo, esta obrigação alimentar esta sujeita aos pressupostos da necessidade da alimentanda e das possibilidades do alimentante (Art. 1.694, § 1o do CC).
Vê-se que não há que de se confundir as obrigações alimentares.
Com a aquisição da maioridade, faz presumir não mais necessitar o alimentado do pensionamento. Muito embora tendo conhecimento de entendimentos contrários, de que a maioridade, por si só, não é capaz de desobrigar os pais, não implicando na imediata cessação do dever de alimentar, no caso em exame, constata-se dos autos que o Requerido atingiu a maioridade e se encontra laborando, Id n. 83803557/83803586, pág. 6.
Sendo assim, estou convencido da desnecessidade da continuidade do pensionamento, devendo ser aplicada a regra comum ao parentesco, ou seja, a de que deve o alimentado demonstrar, através de ação própria, a sua efetiva necessidade. (Id 132212657 - Pág. 64)
Em tese, com a maioridade civil (18 anos) cessa o poder familiar e com ele o encargo dos pais de prestar alimentos aos filhos, salvo se mantida a necessidade preexistente, caso em que a obrigação deixa de existir em decorrência do poder familiar e passa a ter fundamento na relação de parentesco.
Nessa hipótese, cabe ao alimentando provar que precisa continuar recebendo a pensão.
E é pacífico na jurisprudência que o prosseguimento dos estudos se enquadra nesse contexto.
No caso, o agravante comprovou que foi aprovado para o curso de ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO – INTEGRAL para o período letivo 2022 (Id n. 132212652 - Pág. 1/2).
Assim, até que venha a contraminuta, é prudente manter os alimentos que ele vinha recebendo, diante da possibilidade de prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator